Tribunal: TJES
Processo: 5005552-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005552-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SEGURO GARANTIA – SUBSTITUIÇÃO – CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – RECURSO PROVIDO.

1.
Trata-se de Execução Fiscal de crédito não tributário, eis que oriundo de Auto de Infração expedido pelo Procon Municipal, totalizando R$ 73.940,28 (setenta e três mil, novecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos).

2.
A substituição da penhora por seguro-garantia, desde que atendidos os requisitos legais, atende ao princípio da menor onerosidade ao banco agravante, em especial porque poderá se convertida em dinheiro ao final da execução ajuizada, caso seja necessário. Precedentes.

3.
É cediço que a Lei nº 13.043/2014, que alterou a redação do inciso II do art. 9º da Lei de Execução Fiscais (Lei n. 6.830/1980), passou a prever, expressamente, o oferecimento de caução na modalidade seguro-garantia, para fins de garantia da execução fiscal. O mesmo diploma também foi alterado no §3º do art. 9º, de modo que que passou a equiparar os efeitos do seguro-garantia ao depósito em dinheiro ou à fiança bancária. Não fosse o bastante, o parágrafo único do art. 848 do CPC/15 autorizou a substituição da penhora pela apresentação de seguro-garantia judicial, desde que em valor idêntico ao débito constante na inicial, acrescido de 30% (trinta por cento).

4.
A
petição inicial da execução fiscal ajuizada pelo Município agravado indica crédito em valor histórico de R$ 73.940,28 (setenta e três mil, novecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos), enquanto a Apólice de Seguro-Garantia (ID 2822975) traz a importância segurada de R$ 152,704,42 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e quatro reais e quarenta e dois centavos), em valor que se mostra suficiente a garantir o juízo da execução, acrescida de 30% (trinta por cento) do valor do crédito executado.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5005552-90.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - SP163613-A

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por
BANCO BMG S/A

contra a decisão
integrada em ID 2822975
, proferida pelo
MM.
Ju
iz

de Direito
da
1ª
Vara de Fazenda Pública
Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória
,

Anselmo Laghi Laranja

que
nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
,
indeferiu o pedido de substituição do valor depositado por seguro-garantia.

Em suas razões recursais aduz o Banco agravante que não há prejuízo para a Fazenda Pública na substituição de depósito/penhora em dinheiro por apólice de seguro-garantia, que também goza de
status
jurídico de dinheiro para fins de caução nas ações de execução fiscal. Esclarece o agravante que a Apólice de Seguro-Garantia nº 0306920189907750208271000 está acrescida do montante de 30%, em conformidade com o art. 835, §2º do CPC/15, no valor de R$ 152.704.42 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e quatro reais e quarenta e dois centavos), com vistas a reforçar a necessidade de suspensão da exigibilidade a cobrança do crédito.

Sustenta que a Lei da Execução Fiscal, em seu artigo 9°, inciso II, prevê a apólice de seguro como forma de garantia judicial da execução fiscal e, ainda, indica expressamente que o seguro-garantia produz os mesmos efeitos da penhora.

Ao final, com fundamento em tais razões, pugnou pela atribuição de efeito ativo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada.

Decisão
proferida pelo Desembargador que me antecedeu
neste Gabinete

em
ID 2971555 deferindo a antecipação da tutela recursal.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do presente agravo de instrumento e passo a analisar as suas razões.

Analisando os presentes autos, verifico que se trata de Execução Fiscal de
crédito não tributário
, eis que oriundo de Auto de Infração expedido pelo Procon Municipal, totalizando R$ 73.940,28 (setenta e três mil, novecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos).

Tal circunstância, aliada ao fato de que o Banco ora agravante precisa garantir o juízo executório para apresentar embargos à execução, revela o risco de dano ao resultado útil do processo e, além disso, com relação à probabilidade de provimento do presente agravo, destaca-se a oferta de caução idônea, representada por apólice de seguro-garantia.

Nesses termos, estabelece o artigo 835, §2º do CPC/15 que “p
ara fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial,
desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento
”
.

Fixadas essas premissas, tem-se que a substituição da penhora por seguro-garantia, desde que atendidos os requisitos legais, atende ao princípio da menor onerosidade ao ora agravante, em especial porque poderá se convertida em dinheiro ao final da execução ajuizada, caso seja necessário.

Além disso, é cediço que a Lei nº 13.043/2014, que alterou a redação do inciso II do art. 9º da Lei de Execução Fiscais (Lei n. 6.830/1980), passou a prever, expressamente, o oferecimento de caução na modalidade seguro-garantia, para fins de garantia da execução fiscal. Confira-se:

Art. 7º - O despacho do Juiz que deferir a inicial importa em ordem para:

I - citação, pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º;

II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito ou fiança;

II - penhora, se não for paga a dívida, nem garantida a execução, por meio de depósito, fiança ou seguro garantia
; (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

O mesmo diploma também foi alterado no §3º do art. 9º, de modo que passou a equiparar os efeitos do seguro-garantia ao depósito em dinheiro ou à fiança bancária,

in verbis:

Art. 9º. [...]

§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos efeitos da penhora.

Não fosse o bastante, o parágrafo único do art. 848 do CPC/15 autorizou a substituição da penhora pela apresentação de seguro-garantia judicial, desde que em valor idêntico ao débito constante na inicial, acrescido de 30% (trinta por cento), nos seguintes termos:

Art. 848. [...]

Parágrafo único. A penhora pode ser substituída por fiança bancária ou por seguro garantia judicial, em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Ao se debruçar sobre a possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito não-tributário por apresentação de seguro-garantia pelo devedor, a Corte da Cidadania ressaltou que a natureza sancionatória da multa administrativa, como é o caso de cobrança de multa Procon, exige hermenêutica diversa daquela aplicada os créditos de origem tributária.

Por envolver o
ius puniendi
estatal, o julgador deve se orientar por técnicas voltadas ao controle do ímpeto punitivo estatal, conforme se depreende dos seguintes precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 835 DO CPC/2015. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. [...] II - A respeito da apontada contrariedade ao art. 835, §2º, do CPC de 2015, bem como ao art. 9º, II, da Lei n. 6.830/1980, com razão a sociedade comercial recorrente, encontrando-se o aresto vergastado em dissonância com recente entendimento firmado pela Segunda Turma desta Corte, no sentido de que,
quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando o enunciado da Súmula n. 112/STJ.
A esse respeito, os seguintes julgados desta Corte: AgInt no AREsp 1.683.152/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 22/3/2021; AgInt no REsp 1.915.046/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, REPDJe 27/8/2021, DJe 1º/7/2021. Correta, portanto, a decisão que deu provimento ao recurso especial. [...] (AgInt no REsp n. 1.948.590/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INVIABILIDADE DO RECURSO. [...] 2. Ademais, em recentes julgados,
a Segunda Turma/STJ tem adotado a mesma orientação do acórdão embargado, afirmando que, no que se refere aos créditos de natureza não tributária, a garantia do juízo mediante fiança bancária ou seguro garantia enseja a suspensão da exigibilidade
(AgInt no REsp 1.919.016/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/07/2021; AgInt no AREsp 1892103/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022). 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.612.784/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022.)

ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. AÇÃO ANULATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE SEGURO-GARANTIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE.

1. A Segunda Turma do STJ, em recente julgado, firmou o entendimento de que, quanto aos
créditos não tributários
, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade, não se aplicando a Súmula 112/STJ"
(AgInt no AREsp 1683152/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22.3.2021).

2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1919016/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO.

[...]
Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo
, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.

4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações.
A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP nº 477/2013).

5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro, que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda.

6. Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente [...].
(REsp 1838837/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 21/05/2020).

Destarte, a petição inicial da execução fiscal ajuizada pelo Município agravado indica crédito em valor histórico de R$ 73.940,28 (setenta e três mil, novecentos e quarenta reais e vinte e oito centavos), enquanto a Apólice de Seguro-Garantia (ID 2822975) traz a importância segurada de R$ 152,704,42 (cento e cinquenta e dois mil, setecentos e quatro reais e quarenta e dois centavos), em valor que se mostra suficiente a garantir o juízo da execução, acrescida de 30% (trinta por cento) do valor do crédito executado.

Nesses termos, tendo o Banco agravante atendido aos requisitos legais para a oferta de garantia ao juízo da execução,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem aceite a Apólice de Seguro-Garantia acostada aos autos como garantia da execução, ao passo em que confirmo a antecipação da tutela recursal antes concedida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para DAR provimento ao recurso.